Tribunal: TJSP
Processo: 1002008-52.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação Ordinária - IPTU do exercício de 2018 - Alegação de vício no processo legislativo da Lei Municipal no 15.499/2017 e LC 181/2017, que instituíram a nova Planta Genérica de Valores - Não Ocorrência - Aumento abusivo do valor venal não comprovado - Atendimento ao Princípio da legalidade - Ausência de demonstração de que o valor venal está discrepante com o valor de mercado - Lançamento mantido

Ementa:
Ação Ordinária - IPTU do exercício de 2018 - Alegação de vício no processo legislativo da Lei Municipal no 15.499/2017 e LC 181/2017, que instituíram a nova Planta Genérica de Valores - Não Ocorrência - Aumento abusivo do valor venal não comprovado - Atendimento ao Princípio da legalidade - Ausência de demonstração de que o valor venal está discrepante com o valor de mercado - Lançamento mantido - Honorários de Sucumbência fixados em 10% do valor da causa - Valor da causa de R$ 1.000,00 - Quantia irrisória - Arbitramento por equidade - Permissão concedida pelo CPC, art. 85, § 8o - Recurso dos autores Improvido e, provido o da Municipalidade de Campinas, majorando-se os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002008-52.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, são apelados PAULO ROBERTO
BENASSI e SILVIA APARECIDA ZITELLI BENASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM provimento ao recurso dos autores e, DERAM provimento ao
recurso da Municipalidade de Campinas. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
2
APELAÇÃO.No: 1002008-52.2018.8.26.0114.
COMARCA : CAMPINAS.
APELANTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
APELADO. : PAULO ROBERTO BENASSI E OUTRO.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Wagner Roby Gídaro.
VOTO No: 48.933.
EMENTA: Ação Ordinária - IPTU do exercício de 2018 -
Alegação de vício no processo legislativo da Lei Municipal
no 15.499/2017 e LC 181/2017, que instituíram a nova
Planta Genérica de Valores - Não Ocorrência - Aumento
abusivo do valor venal não comprovado - Atendimento ao
Princípio da legalidade - Ausência de demonstração de que
o valor venal está discrepante com o valor de mercado -
Lançamento mantido - Honorários de Sucumbência fixados
em 10% do valor da causa - Valor da causa de R$ 1.000,00 -
Quantia irrisória - Arbitramento por equidade - Permissão
concedida pelo CPC, art. 85, § 8o - Recurso dos autores
Improvido e, provido o da Municipalidade de Campinas,
majorando-se os honorários advocatícios.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 838/851 de relatório adotado que, julgou
improcedente a ação movida por Roberto Benassi e Sílvia
Aparecida
Zitelli
Benasse
contra
o
Município
de
Campinas/sp. Condeno os vencidos ao pagamento das custas
e
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios ao patrono do adverso, que ora arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 3.o, incisos I a V, do Código de Processo
Civil.
Inconformado,
apela
o
MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS requerendo o provimento do recurso a fim de
reformar parcialmente a r. sentença, para que os
honorários advocatícios sejam majorados.
Apelam também, PAULO ROBERTO BENASSI e
OUTRA, requerendo a reforma da r. sentença, de modo a)
tornar definitiva a liminar concedida; b) declarar nulas
as alterações promovidas na PGV do Município, por ofensa
aos princípios legais e constitucionais mencionados nesta
ação, declarando nulos todos os lançamentos que se
mostrarem
superiores
aos
índices
inflacionários,
substituindo a correção levada a efeito pela apelada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
3
variação oficial do IPCA de 2017 (2,95%) sobre o imposto
do ano anterior; c) declarar quitado o imposto dos
imóveis relacionados na peça vestibular e emenda à
inicial, autorizando-se ao autor o levantamento da
quantia consignada a maior, cujos valores deverão ser
apurados em liquidação de sentença; d) a declaração de
inexigibilidade do lançamento de IPTU de 2018 para os
imóveis, prevalecendo o valor do ITPU do exercício de
2017 também para 2018; e) Declarar Nula a alteração da
Tabela de Depreciação, introduzida pela Lei. N° 181/2017;
f) Declarar nulos os aumentos da Taxa de Lixo, sem base
de Cálculo e Planilha de Custos e fundamentos, em
atendimento aos Precedentes Colacionados.
Recursos
recebidos
e
processados,
inclusive com as contrarrazões, estando em termos para
julgamento.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 11.04.2019, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do CPC/2015.
PAULO ROBERTO BENASSI e SÍLVIA APARECIDA
ZITELLI BENASSE moveram ação ordinária contra o MUNICÍPIO
DE CAMPINAS/SP, alegando, em síntese, serem proprietários
dos dezessete imóveis discriminados às fls. 234/242 e
que, em razão da atualização da Planta Genérica de
Valores promovida pela Lei Municipal n.o 15.499/17, o
valor venal atribuído ao metro quadrado dos referidos
bens foi majorado de forma abusiva para o exercício de
2018, eis que ultrapassou em muito aquele estabelecido
para
o
exercício
financeiro
imediatamente
anterior
(2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
4
Consequentemente, o IPTU cobrado para o
ano de 2018 foi bem maior do que o lançado em 2017, sendo
que tal majoração sequer respeitou o fator limitador
previsto no artigo 19-B da Lei Municipal n.o 11.111/01
(com a redação dada pela Lei Complementar Municipal n.o
181/17),
ficando,
inclusive,
acima
dos
índices da
inflação, o que contraria não apenas a situação econômica
do país como, também, os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva
e da vedação ao confisco.
Ainda, houve inúmeros vícios formais no
processo legislativo que originou as Leis Municipais n.o
s 181/17 e 15.499/17.
Por fim, os lançamentos de taxa de lixo
sobre os imóveis também são nulos, eis que a base de
cálculo utilizada para tal tributo adotou os mesmos
parâmetros do IPTU, aplicando-se proporcionalmente à área
de cada imóvel, o que se mostra ilegal.
Requereu, assim, a concessão de tutela
provisória para que seja determinada a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários combatidos (IPTU e
Taxa de Lixo do exercício de 2018), permitindo-se o
depósito judicial do seu valor integral, bem como, ao
final, a procedência dos pedidos para que (i) seja
declarada a ilegalidade do IPTU/2018, sendo autorizado o
recolhimento do tributo devido pelos valores referentes
ao ano de 2017; (ii) seja declarada nula a alteração da
Tabela de Depreciação da Lei Municipal n.o 181/2017; e
(iii) sejam declarados nulos os aumentos da Taxa de
Lixo/2018.
Contudo, a r. sentença julgou improcedente
a ação, sob o fundamento de que, não há, de fato,
qualquer ilegalidade na majoração da base de cálculo do
IPTU/2018, eis que praticada no regular exercício da
competência tributária constitucionalmente outorgada aos
Municípios.
Pois bem.
Do recurso dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
5
Trata-se de ação ordinária por meio da
qual os autores, contribuintes de IPTU no Município de
Campinas/SP, insurgem-se contra a majoração da base de
cálculo do referido imposto para o exercício de 2018,
aduzindo, para tanto, vícios no procedimento legislativo
da Lei Municipal n.o 15.499/17 e da Lei Complementar
Municipal n.o 181/17, que embasaram os lançamentos
combatidos, bem como o fato de que o aumento promovido
superou os índices inflacionários, violando, pois, os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade, capacidade contributiva, vedação ao
confisco, dentre outros. Impugnam, também, os lançamentos
de Taxa de Lixo para o exercício de 2018, eis que a base
de cálculo de tal tributo utilizou parâmetros do IPTU, o
que é inconstitucional.
Com efeito, no caso dos autos, verifica-se
que o aumento referente ao IPTU do exercício de 2018
decorreu da atualização da Planta Genérica de Valores,
nos termos da Lei Municipal no 15.499/2017 e da LC no
181/2017.
Por
meio
das
referidas
leis,
a
Municipalidade de Campinas atualizou a base de cálculo do
tributo a fim de proceder à adequação do valor venal aos
valores
praticados
no
mercado,
o
que
reflete,
consequentemente, no aumento da carga tributária do
contribuinte.
Smj,
não
se
verifica
nenhuma
irregularidade, na medida em que a majoração da base de
cálculo se deu por determinação legal.
Aliás, questão idêntica já foi objeto de
julgamento pela E. 15o Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça no Voto da Lavra do Eminente
Desembargador Dr. Eutálio Porto, que adoto como razões de
decidir:
É cediço que a norma municipal não pode
majorar a base de cálculo do IPTU acima do
valor de mercado, pois o valor venal é o valor
de
venda,
devendo
a
base
de
cálculo
corresponder à realidade imobiliária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
6
Nesse
aspecto,
pelo
que
se
infere,
a
Municipalidade alega ter apurado o valor venal
dos imóveis mediante estudos realizados por
comissão especializada.
Diga-se ainda, que não há prova nos autos de
que o valor venal do imóvel não corresponde
àquele praticado pelo mercado, ou seja, que
existe discrepância entre a base de cálculo e
o preço aferido no mercado imobiliário, cujo
ônus era da autora, ora apelante.
De sorte que a atualização da Planta Genérica
de Valores objetivou adequar o valor venal dos
imóveis à realidade fática, não prosperando a
alegação da apelante de que o aumento da base
de
cálculo
afronta
os
princípios
da
razoabilidade, da capacidade contributiva e do
não confisco.
Quanto ao exercício impugnado (2018), há
que se observar que o E. TJSP já decidiu que o aumento
significativo do valor venal dos imóveis não implica, de
forma automática, na caracterização de confisco, bem como
de
violação
dos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade contributiva:
“Direta de Inconstitucionalidade. Impugnação
aos artigos 17 e seus Anexos I e II, 18; 19 e
20 da Lei Complementar n° 400, datada de 17 de
junho de 2013 do Município de São José do Rio
Preto que reajustou a planta genérica de
valores acarretando aumento do IPTU. Alegação
de
ofensa
aos
princípios
da
capacidade
contributiva, razoabilidade, proporcionalidade
e da vedação ao confisco. Pertinência temática
configurada. Tanto o Sindicato do Comércio
Varejista da Municipalidade como a Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo possuem
interesse direto na matéria ora discutida.
Mérito.
Ausência
de
vícios
materiais.
Possibilidade do Executivo e do Legislativo
revisarem a planta genérica de valores a fim
de atualizar o valor de mercado dos imóveis. O
aumento significativo do valor venal dos
imóveis não implica, de forma automática, na
caracterização
de
confisco,
bem
como
de
violação dos princípios da razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
7
proporcionalidade e capacidade contributiva.
Ausente patente ilegalidade, não cabe ao Poder
Judiciário invadir a esfera do Poder Executivo
e do Legislativo para alterar os índices de
correção da planta genérica, sob pena de
violação do princípio da separação de poderes.
Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação
julgada
improcedente”.(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2000208-62.2014.8.26.0000;
Relator
(a):
Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data
do Julgamento: 08/10/2014; Data de Registro:
09/10/2014).
“Apelação - Mandado de Segurança - IPTU -
Exercício de 2018 - Município de Campinas -
Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante. Vício formal
-
Processo
Legislativo
Inocorrência.
Inexistência
de
obrigatoriedade de apreciação do projeto de
lei pela Comissão de Finanças e Orçamento Além
disso, a adequação do tempo de aprovação de
determinado projeto é questão interna corporis
do
Poder
Legislativo,
não
cabendo
ao
Judiciário estipular um prazo mínimo para a
discussão de projetos de lei Vícios formais
que já foram rechaçados por esta C. Câmara com
relação à mesma lei - No mais, não foram
trazidos elementos que permitissem uma análise
mais profunda do trâmite legislativo, devendo
ser considerado, ainda, que o mandado de
segurança visa proteger direito líquido e
certo, não podendo ser utilizado como sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade Precedente do Supremo
Tribunal Federal Majoração do IPTU - Lei
Municipal no 15.499/2017 que atualizou a
Planta
Genérica
de
Valores
-
Aumento
significativo do valor venal do imóvel que não
caracteriza necessariamente confisco ou ofensa
ao princípio da proporcionalidade - Ausência
de provas de discrepância entre o valor venal
do imóvel e seu valor de mercado Aumento que
pode ter representado apenas uma correção do
valor
venal
anterior
não
corretamente
estabelecido, ou refletir legítima variação do
mercado
local
de
imóveis
Aferição
que
dependeria de prova pericial, incompatível com
a via do mandado de segurança Ademais, há
precedente deste E. Tribunal de Justiça no
sentido de que a mesma lei não viola os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
8
princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e capacidade contributiva - Inexistência de
direito líquido e certo à anulação do lançamento
-
Sentença
mantida
Recurso
desprovido”.(TJSP;
Apelação
Cível
1010342-75.2018.8.26.0114;
Relator
(a):
Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
13/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018).
Todavia, ao contrário do que afirmam os
apelantes, a majoração da base de cálculo do IPTU do
exercício de 2018 não se deu apenas de um ano para outro,
mas refletiu a valorização do imóvel durante treze anos,
haja vista que uma revisão mais completa da Planta não
ocorria desde a edição da Lei Municipal no 12.446/2005.
Assim,
resta
justificado
o
aumento
significativo do valor venal do imóvel, o qual, não
implica, necessariamente, confisco ou ofensa ao princípio
da proporcionalidade, sendo necessária a demonstração de
discrepância entre o valor venal e o valor de mercado,
indício este inexistente, uma vez que a valorização no
mercado imobiliário, no período, foi compatível com
aquela decorrente da atualização da Planta Genérica de
Valores pelo município.
Por
fim,
quanto
aos
supostos
vícios
formais do processo legislativo que aprovou o aumento de
valores, observa-se que o fato de a aprovação ter se dado
em curto espaço de tempo, na ausência de membros do CREA,
não tem o condão de anular o lançamento tributário
impugnado, na medida em que não há concreta violação a
princípios constitucionais.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO LIMINAR - REQUISITOS -
AUSÊNCIA, pois: a) não há demonstração de que
o valor do IPTU de 2018, lançado pelo
Município de Campinas, supere, demasiadamente,
o de 2017; b) Lei Municipal 15.449/2017 -
Planta Genérica de Valores Aparente regularidade do processo legislativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
9
criação da lei - Por ora, ausência de
comprovação de ilegalidade e/ou de violação a
princípios constitucionais; c) Depósito de
cada parcela em seu vencimento Não cabimento à
espécie, pois inexiste prova de início de
pagamento - Suspensão da exigibilidade do
crédito condicionada ao depósito integral e em
dinheiro (art. 151, II, CTN e súmula 112 do
STJ) - Mantido o indeferimento liminar de 1o
Grau e o improvimento monocrático do 1o Agravo
-
RECURSO
IMPROVIDO”
(Agravo
Interno
no
2066889-72.2018.8.26.0000/50001, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador RODRIGUES
DE AGUIAR, j. 12.07.2018).
No
caso
concreto,
para
efeito
de
lançamento de IPTU, a LCM 11.111/20012 do Município de
Campinas, dispõe que “o valor do metro quadrado de
terreno será aquele constante do laudo técnico elaborado
pela Coordenadoria de Avaliação Imobiliária até sua
inclusão na Planta Genérica de Valores do Município”
(art. 16, § 5o).
Ainda, prescreve que o valor unitário do
metro quadrado de terreno poderá ser alterado, por
decisão fundamentada da autoridade competente e consubstanciada em laudo técnico elaborado pela
Coordenadoria de Avaliação Imobiliária, para atender a
circunstâncias particulares do caso concreto, verificada
a inexatidão do valor constante da Planta Genérica de
Valores (art. 16A).
Cumpre
consignar
que,
o
aumento
significativo do valor venal dos imóveis não implica, de
forma automática, na caracterização de confisco ou
violação
dos
princípios
da
razoabilidade,
da
proporcionalidade e da capacidade contributiva.
DO RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS.
Aduz o Nobre Procurador Municipal que à
causa foi dado o valor irrisório de R$ 1.000,00; ação
julgada improcedente com a condenação do autor em
sucumbência no importe de 10%, ou seja, R$ 100,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002008-52.2018.8.26.0114 -Voto no 48.933..
10
Pretende em breve síntese, a majoração dos
honorários advocatícios para que estes sejam fixados à
razão de R$ 4.000,00.
De fato, como o valor da causa é de R$
1.000,00, o percentual de 10% (R$ 100,00) é aviltante
como pagamento de serviços de advocacia, ainda que sejam
simples.
Conforme o disposto no § 8o do art. 85 do
CPC, deve ser aplicada a apreciação equitativa se o
proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor
da causa for muito baixo.
Portanto, o recurso merece provimento para
majorar os honorários advocatícios para R$ 900,00,
(novecentos reais), quantia também módica, mas que melhor
remunera o trabalho desenvolvido pelo Procurador, sem
aviltamento. Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso dos autores e, DÁ-SE provimento ao recurso da
Municipalidade de Campinas.
LUIZ BURZA NETO
Relator